Tribunal: TJES
Processo: 5008370-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008370-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JUCIANA RAMOS DOS SANTOS LAURINDO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de fraude e a situação de vulnerabilidade, somada à condição de idosa e à comprovação documental dos débitos, reforça a verossimilhança das alegações e o perigo de dano em favor da parte agravada, autorizando a medida urgente em seu favor.

2. Segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

3. As questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

4. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

5. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória,
01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5008370-10.2025.8.08.0000

Agravante: Banco BMG S/A

Agravada: Juciana Ramos dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrida nos autos originários para determinar que o agravante
“[...]
no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos cópia do contrato de empréstimo, objeto desta ação e no prazo de 05 (cinco) dias se abstenha de debitar no contracheque da parte Autora valores referentes a Reserva de Margem de Crédito até ordem posterior sob pena de multa diária que fixo desde já no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual majoração da multa, para a hipótese de qualquer descumprimento, sem prejuízo de eventual bloqueio de valores via Sisbajud para satisfação da decisão não cumprida.
[...]”
.

(ID
. 68682502
)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que o caso não denota a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, alegando que os descontos são decorrentes de contratação válida. Além disso aduz que pode não haver tempo hábil para o cumprimento da decisão e que a multa aplicada pelo magistrado se revela excessiva, pelo que requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. (ID. 13928642)

Por meio da decisão ID.
14042236
indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID.
14072208
.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 01 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrida nos autos originários, para determinar que o agravante
“[...]
no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos cópia do contrato de empréstimo, objeto desta ação e no prazo de 05 (cinco) dias se abstenha de debitar no contracheque da parte Autora valores referentes a Reserva de Margem de Crédito até ordem posterior sob pena de multa diária que fixo desde já no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual majoração da multa, para a hipótese de qualquer descumprimento, sem prejuízo de eventual bloqueio de valores via Sisbajud para satisfação da decisão não cumprida.
[...]”
.

(ID
. 68682502
)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que o caso não denota a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, alegando que os descontos são decorrentes de contratação válida. Além disso aduz que pode não haver tempo hábil para o cumprimento da decisão e que a multa aplicada pelo magistrado se revela excessiva. (ID. 13928642)

Ao proferir a decisão ID.
14042236
entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, a petição inicial está fundamentada em prática de fraude, acompanhada de documentos e narrativa que, associada a constatação de vulnerabilidade e à condição de idosa, além da comprovação documental dos débitos, reforça a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, já que os descontos impactam diretamente sua aposentadoria, fonte essencial de sustento.

Quanto ao valor das astreintes fixados pelo magistrado singular, em que pese a aparente desproporcionalidade com os valores do empréstimo versado na demanda, deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos no benefício previdenciário da autora.

Além disso, não há justificativa plausível para sustentar a tese de que a instituição financeira agravante tenha dificuldades em determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício da recorrida, sendo que uma vez comprovada a pronta adoção de medidas nesse sentido evidentemente elide a incidência da sanção pecuniária em questão.

Anoto, ademais, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Ressalto também que as questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

Tais constatações culminam por evidenciar a ausência de plausibilidade jurídica da pretensão recursal, pois denotam que os requisitos que autorizam o deferimento da medida urgente em faavor da parte recorrida se encontram presentes.

Como se sabe
,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.[...]
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

Nesse contexto, considerando a atual fase processual tenho que devem ser privilegiados os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, com as devidas adequações,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.